Tribunal: TJDFT
Processo: 0723229-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723229-69.2020.8.07.0003 RECORRENTE: STHEFANY VIRGINIA INACIO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a manifestação da Defensoria Pública no sentido de que a renúncia do então causídico da parte ALBERTO NASCIMENTO LIMA ocorreu antes da publicação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 89, inciso XV, do RITJDFT, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 42265116. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007